Tribunal: TJMT
Processo: 1004696-71.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-21
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AR DEVOLVIDO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - ENDEREÇO CONTRATUAL - VALIDADE – MORA CONFIGURADA - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - DEVEDORA FIDUCIANTE REGULARMENTE CONSTITUÍDA EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO COM A INDICAÇÃO “AUSENTE” – CONSTITUIÇÃO EM MORA VIA PROTESTO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – MORA QUE IMPLICA NO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – ART. 2o, § 3o, DO DECRETO-LEI No 911/69 – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS PARCELAS – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - EXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO- RECURSO ADESIVO DA AUTORA PREJUDICADO – SENTENÇA REFORMADA.
1- A partir da vigência da Lei n. 13.043/2014, não há mais necessidade de que a notificação extrajudicial seja realizada somente por meio de cartório extrajudicial, mostrando-se suficiente a expedição de carta registrada com aviso de recebimento, desde que recebida no endereço informado pelo consumidor, como se verifica no caso concreto. Inclusive, É válida a intimação do devedor via edital, por meio de Tabelionato de Protesto, quando frustrada a tentativa de intimação pessoal no endereço contratual, por meio de notificação extrajudicial via Cartório de Títulos e Documentos. 2 - Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil, os contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão de veículo, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial.
Vistos etc.
Trata-se de recursos de apelação cível e Adesivo, interpostos respectivamente por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A e INGRID FRANCIELE MARTINS ALVES, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Caceres-MT, nos autos de ação de Busca e Apreensão no 1004696-71.2018.8.11.0006 que restou assim consignado:
“Ante o exposto, nos termos do art. 2°, §2° e art. 3°, ambos do DEC.911/69 reconheço a ausência de pressuposto essencial à propositura da ação (constituição em mora das parcelas indicadas na inicial), razão pela qual, nos termos do art. 485, IV do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Por conta da extinção e da demonstração da impossibilidade de restituição do veículo por ter sido alienado para terceiro, após o trânsito em julgado, a obrigação de restituir deverá ser convertida em perdas e danos, cujos parâmetros de liquidação serão definidos em liquidação de sentença. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na contestação em que postulou a revisão do contrato para condenar o Autor em restituir à Requerida os valores cobrados a título de tarifa de avaliação no valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) e despesas de registro no valor de R$ 347,52 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), totalizando R$ 737,52 (setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), com incidência de correção monetária – INPC e juros de mora, este no mesmo percentual dos juros contratuais de 2,34 % ao mês, desde a data do contrato – 17/11/2016. Julgo improcedentes os demais pedidos formulados de revisão do contrato. Julgo ainda improcedentes as pretensões deduzidas na demanda reconvencional, uma vez que não restaram demonstrados o dano moral ou má-fé alegados pela reconvinte, conforme se vislumbra dos fundamentos expostos. Em razão do princípio da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios o qual fixo no importe de 20 % sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2°, incisos I a IV do CPC). Condeno a reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor pleiteado a título de danos morais. Por entender que a Requerida/Reconvinte faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, as verbas de sucumbência a seu cargo ficam com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, promovam as partes o pedido de liquidação da sentença, com indicação expressa dos parâmetros que entendem pertinentes para a conversão da obrigação de restituir o veículo em perdas e danos, no prazo de 15 dias.
Irresignado, o Banco/apelante requer a reforma da sentença, para tanto, (i)aduz que a autora foi devidamente constituída em mora, argumentando que a notificação não se concretizou pelo motivo “retorno do A.R. com informação - “ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA”; (ii) fala que a referida notificação foi enviada para o endereço fornecido pela própria autora, e que Banco/apelante somente efetuou o protesto do contrato, visto que tentou notificar a autora/apelante, entretanto, SEM ÊXITO, nos termos do Decreto 911/69- Artigo 2o e redação dada pela lei no 13.043, de 2014). Por fim, pede pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para declarar a constituição da mora da autora/apelante
Contrarrazões apresentadas (id. 71765568 - Pág. 1), pelo desprovimento do recurso.
Em seu apelo (id. 71765570 - Pág. 1 ), a apelante INGRID FRANCIELE MARTINS ALVES pugna pela reforma da sentença, no ponto que não reconheceu o dano moral, para tanto argumenta que o nexo causal ensejador se deve ao fato de ter seu veículo apreendido indevidamente, sem que houvesse sua regular notificação para oportunizá-la de purgar a mora. Assim, sugere o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), traduzindo caráter pedagógico, servindo de desestimulo à empresa/apelante a não mais praticar tantos abusos,
Contrarrazões da empresa/apelante (id. 71765573 - Pág. 1), pelo desprovimento do recurso, ora objurgado.
É o relatório.
O art. 932, V, do CPC/15, permite que o relator negue provimento a recurso que for contrário à súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
Inicialmente, tendo em vista que a matéria constante nas razões recursais do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A abrange também a matéria tratada no recurso da INGRID FRANCIELE MARTINS ALVES, passarei a análise dos recursos em conjunto.
Extrai-se dos autos que o banco/apelante, ajuizou a ação de busca e apreensão, com vistas à constrição do veículo, objeto do contrato de financiamento de bens com garantia de alienação fiduciária celebrada entre as partes.
A fim de comprovar a mora, a instituição financeira juntou aos autos, cópia da notificação extrajudicial, expedida pelo próprio banco, e o respectivo aviso de recebimento, noticiando a devolução da correspondência pelo motivo “retorno do A.R. com informação - “ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA (id. 71763984 - Pág. 8). No entanto, o endereço utilizado pelo banco/apelante é o mesmo fornecido pela devedora/apelante no referido contrato, ou seja Avenida paquistão no 13, Bairro: Residencial Grande ParaisoI, Caceres; CEP 78200-000..
Nesse sentido, sendo infrutífera a notificação extrajudicial do devedor em primeiro plano, o banco/apelante providenciou a notificação via cartório de protesto por instrumento de protesto (id. Num. 71763984 - Pág. 6), que foi liminarmente deferido pelo juízo monocrático, que entendeu estar suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. (id. 71763987 - Pág. 1 )
Nesses termos, conforme preceito contido no Decreto-Lei no 911/69 (artigo 2o, § 2o), com a redação que lhe foi dada pela Lei no 13.043, de 2014, na Ação de Busca e Apreensão a mora do devedor decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento ou em caso não obtendo êxito, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
Assim, tenho que o juiz monocrático não laborou com devido acerto, pois não há falar em falta de comprovação da mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço fornecido pelo próprio apelante no contrato.
Vale frisar, que não há necessidade da entrega pessoal da carta registrada, mas é preciso que seja remetida e entregue no endereço fornecido pelo devedor fiduciário, presumindo-se o recebimento da notificação, tomando conhecimento da sua existência.
Forçoso notar que o banco/apelado cumpriu a providência que lhe competia, qual seja, remeteu a notificação ao endereço constante do contrato.
Embora não tenha logrado êxito na entrega da referida notificação ao devedor, tal se deu única e exclusivamente por culpa deste, que pautada no princípio da boa-fé, deveria ter comunicado, à instituição credora, da possível dificuldade em relação aos serviços de correios.
Da regularidade do protesto por edital.
De início, insta salientar que a comprovação da constituição em mora do devedor é pressuposto processual da ação de busca e apreensão respaldada no inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 72, estabelecendo que "a comprovação da mora é
imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
Tal exigência já decorria da redação original do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969 e se mantém com a nova redação
introduzida pela Lei no 11.043/2014, in verbis:
Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente.
Assim, a comprovação da mora é um pressuposto processual da ação de busca e apreensão, cuja ausência enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito.
Destaque-se que a mora pode ser comprovada mediante carta registrada, com aviso de recebimento, prescindindo da
intermediação do Cartório de Títulos e Documentos, ou do Oficial de Protesto. Neste particular, mister observar que, o artigo 2o, § 2o dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
No caso em baila, o Banco Apelante encaminhou notificação extrajudicial via Cartório de Títulos e Documentos, mas,
considerando que o AR da notificação constou como não entregue, o credor levou o título a protesto, cuja intimação foi realizada por edital.
Diante de tais circunstâncias, tendo em vista a tentativa anterior de realização da intimação pessoal, tem-se como válida a constituição em mora do devedor fiduciante, realizada via edital pelo Oficial do Cartório de Protesto.
Com efeito, é possível a constituição em mora via protesto do título executivo e a intimação do devedor via edital quando for desconhecido e sua localização for incerta e ignorada ou ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido no contrato.
A proposito:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA REQUERIDA - DEVEDORA FIDUCIANTE REGULARMENTE CONSTITUÍDA EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO COM A INDICAÇÃO “AUSENTE” – CONSTITUIÇÃO EM MORA VIA PROTESTO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – MORA QUE IMPLICA NO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – ART. 2o, § 3o, DO DECRETO-LEI No 911/69 – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS PARCELAS – DIVERGÊNCIA ENTRE PARCELA INDICADA NA NOTIFICAÇÃO E A PARCELA MENCIONADA NA INICIAL QUE NÃO GERA IRREGULARIDADE – EXISTÊNCIA DE PARCELAS EM ABERTO QUANDO DO AJUIZAMENTO DO FEITO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PREJUDICADA – SENTENÇA MANTIDA – Autos n.o 0003220-22.2018.8.16.0109 2 MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, § 2o E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. É válida a intimação do devedor via edital, por meio de Tabelionato de Protesto, quando frustrada a tentativa de intimação pessoal no endereço contratual, por meio de notificação extrajudicial via Cartório de Títulos e Documentos. 2. Nos termos do art. 2o, § 3o, do Decreto-Lei 911/69 e conforme disposto no contrato firmado entre as partes, a mora do devedor implica no vencimento antecipado da integralidade das prestações. 3. Não há que se falar em irregularidade da notificação extrajudicial por mencionar parcela com data de vencimento diversa da parcela que foi usada como fundamento para a presente demanda, uma vez que a notificação enviada abrange as demais parcelas, vencidas e vincendas. 4. Diante da inadimplência e da regularidade da constituição em mora do devedor, não merece provimento a apelação, mantendo-se a procedência do pedido de busca e apreensão, com a Autos n.o 0003220-22.2018.8.16.0109 3 consolidação da propriedade e da posse plena do veículo em favor do Autor. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 17a C.Cível - 0003220-22.2018.8.16.0109 - Mandaguari - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - J. 30.05.2019) (TJ-PR - APL: 00032202220188160109 PR 0003220-22.2018.8.16.0109 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 30/05/2019, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO – MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA – DECISÃO LIMINAR MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4a C. Cível - 0029796-20.2020.8.16.0000 - Maringá - Rel.: Desembargadora Regina Afonso Portes - J. 08.09.2020) (TJ-PR - AI: 00297962020208160000 PR 0029796-20.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Regina Afonso Portes, Data de Julgamento: 08/09/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020)
Dessa forma, tendo sido atendidos os requisitos legais, não há que se falar em ausência de notificação valida como quis fazer crer o apelante, tampouco, da irregularidade da constituição e mora via instrumento de protesto.
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AR DEVOLVIDO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – ENDEREÇO CONTRATUAL - VALIDADE – MORA CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. “Com efeito, a notificação extrajudicial é formalidade exigida a fim de evitar a surpresa do devedor não encontrado pessoalmente para tomar ciência de que o Banco iria promover a retomada do bem. Portanto, deve ser concretizada antes do deferimento da liminar. In casu, a liminar não foi concedida e também não houve a angularização processual, inexistindo, dessa forma, prejuízo com a posterior constituição da mora” (Ap 29225/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA – “NÃO PROCURADO” - PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Encaminhada a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato e realizado o protesto do título, resta configurada a mora do devedor. (TJ-MT - AI: 10162236720198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2019)
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – AR DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Na esteira do art. 3o, c/c o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação, através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato. II - É dever do contratante, informar o seu endereço correto, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato. (TJMT, Recurso de Apelação no 1004768-70.2017.8.11.0002, segunda Câmara Cível, relator: Sebastião de Moraes Filho)
"RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. Decisão agravada que considerou inválida a notificação extrajudicial encaminhada pelo credor-fiduciário ao endereço do contrato, por ter retornado com a informação de que se mudou. O prévio encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor-fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em ora. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato (Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.828.778/RS). Inadimplemento contratual, no caso, crônico, pois configurado há aproximadamente dois anos. Mudança de domicílio pelo devedor, ademais, indicativa de que o devedor visa se escusar da apreensão judicial do bem. Recurso de agravo de instrumento provido para considerar válida a notificação extrajudicial e deferir a liminar de busca e apreensão.(TJ-SP - AI: 21239557320198260000 SP 2123955-73.2019.8.26.0000, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 03/09/2020, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2020)
Com esses fundamentos, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, IV, do CPC c/c a Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO do Recurso do Banco/apelante e DOU-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a constituição em mora da autora e julgar procedente a Ação de Busca e Apreensão e julgo prejudicado o Recurso da parte autora e determino a remessa dos autos à Vara de origem para regular processamento.
Em face da reforma da decisão, fica prejudicado o recurso da requerida que almejava danos morrais.
Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
- Relator -